Tribunal: TJMT
Processo: 1002948-46.2023.8.11.0021
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002948-46.2023.8.11.0021
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[DPVAT]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[FRANCYNE DILLY KLEIN - CPF: 059.047.251-83 (EMBARGADO), VALMOR JOSE PEDROZO JUNIOR - CPF: 031.394.891-70 (ADVOGADO), ESLANI SANDRA DA CONCEICAO MENDES - CPF: 029.253.861-80 (ADVOGADO), V. D. K. - CPF: 100.700.021-00 (EMBARGADO), SOELI DILLY - CPF: 604.167.421-49 (EMBARGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (EMBARGANTE), LAECIO DA SILVA - CPF: 609.334.273-52 (ADVOGADO), PATRICIA PAULA SANTIAGO - CPF: 017.997.451-39 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SOELI DILLY - CPF: 604.167.421-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):
SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

EMBARGADO(S):
FRANCYNE DILLY KLEIN e outros

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO - NÃO VERIFICADO - REDISCUSSÃO DE MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE IMPUGNAR PONTO A PONTO DOS DISPOSITIVOS E ARGUMENTOS - MATÉRIA SUFICIENTEMENTE ANALISADA – RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

Embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de declaração opostos por
SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
contra o acórdão de ID. nº
259297162,
exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos,

negou provimento ao recurso,
mantendo inalterada a sentença recorrida.

A parte embargante assevera que o acórdão apresenta vícios de omissão quanto à incidência de juros.

Apresenta prequestionamento quanto ao artigo 3º, § 1º, II, da Lei nº 6.194/74, considerando a divergência jurisprudencial com a Súmula 474 do STJ

Dessa forma, pugna pelo
acolhimento do recurso para sanar os vícios alegados e para fins de prequestionamento.

Por sua vez, a parte Embargada apresentou contrarrazões em ID.

265357284,
pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S):
SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

EMBARGADO(S):
FRANCYNE DILLY KLEIN e outros

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado, t
rata-se de Embargos de declaração opostos por
SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
contra o acórdão de ID. nº
259297162,
exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso,
mantendo inalterada a sentença recorrida.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“EMENTA. DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. COMPROVAÇÃO DA QUALIDADE DE HERDEIROS. INOVAÇÃO RECURSAL. HIPÓTESE DE COBERTURA. VEÍCULO FOI MEIO CAUSADOR DO FALECIMENTO. NEXO CAUSAL. COMPROVADO. CORREÇÃO MONETÁRIA. A PARTIR DO EVENTO DANOSO. SÚMULA 580 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente a ação de cobrança de seguro, condenando a requerida ao pagamento de R$ 13.500,00 aos autores, referente à indenização do seguro obrigatório por morte causada por veículo automotor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se os autores são os únicos herdeiros do de cujus, se a morte do segurado foi causada por acidente de trânsito, de modo a justificar a cobertura do seguro DPVAT, e sobre a incidência da correção monetária sobre o valor do seguro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de comprovação de que os apelados são os únicos herdeiros do de cujus não foi arguida na origem, configurando inovação recursal.

A morte do segurado foi causada por descarga elétrica decorrente do contato da caçamba do caminhão com fios de alta tensão, tornando o veículo meio causador da morte do segurado e configurando nexo causal suficiente para a cobertura do seguro DPVAT.

A correção monetária sobre as indenizações do seguro DPVAT incide desde a data do evento danoso, conforme Súmula 580 do STJ. / Súmula 580-STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “O seguro DPVAT cobre a morte do segurado quando comprovado o nexo causal entre o acidente de trânsito e o óbito, mesmo que o veículo esteja parado, desde que tenha contribuído ativamente para o sinistro.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Água Boa, que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro n. 1002948-46.2023.8.11.0021, ajuizada por
F.D.K e V.D.K, menores impúberes representados por sua genitora SOELLY DILLY.,
julgou procedente ação

para condenar a requerida ao pagamento de R$ 13.500 (treze mil e quinhentos reais) aos autores, referente a indenização do seguro obrigatório de morte causado por veículo automotor.

O Apelante se insurge da referida sentença argumentando que não há comprovação nos autos de que os autores sejam os únicos herdeiros do
de cujus
beneficiário do seguro.

Afirma que a causa da morte não se deu por acidente de trânsito, logo, não há previsão de cobertura para o seguro pleiteado.

Insurge-se quanto à incidência da correção monetária tendo em vista que, diante da ausência da comunicação administrativa sobre o sinistro, não houve constituição da seguradora em mora, portanto, o valor do seguro não deve ser acrescido de correção monetária.

Nesse sentido, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença recorrida e julgar improcedente a ação (ID. 248778662).

A parte Apelada apresentou contrarrazões em ID. 248778665 pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por sua vez, emitiu parecer em ID. 248778665 pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T
O R
E L A T O R

APELANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

APELADO: F.D.K e V.D.K, menores impúberes representados por sua genitora SOELLY DILLY.

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Água Boa, que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro n. 1002948-46.2023.8.11.0021, ajuizada por
F.D.K e V.D.K, menores impúberes representados por sua genitora SOELLY DILLY. ,
julgou procedente ação

para condenar a requerida ao pagamento de R$ 13.500 (treze mil e quinhentos reais) aos autores, referente a indenização do seguro obrigatório de morte causado por veículo automotor.

O Apelante, em suma, afirma que não restou comprovado nos autos que os Apelados são os únicos herdeiros do
de cujus
, assim como não restou comprovada situação que previa cobertura do seguro tendo em vista que a morte do segurado não se deu por acidente de trânsito.

De forma subsidiária requer seja afastada a incidência de correção monetária diante da inexistência de mora da seguradora, tendo em vista que não houve requerimento administrativo.

Pois bem.

Na origem, trata-se de uma ação de cobrança de seguro ajuizada por F.D.K e V.D.K, menores impúberes representados por sua genitora SOELLY DILLY em desfavor da SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA em razão do falecimento do segurado Sr. Airton Luiz Klein, genitor de ambos os requerentes e marido da terceira representante.

Consta dos autos que o Sr. Airton Luiz Klein sofreu um acidente no dia 05/09/2020 envolvendo um caminhão Scania e uma Reboque Rodoviária que resultou na sua morte, de modo que os Requerentes, na qualidade de herdeiros, buscam o recebimento do seguro DPVAT.

A sentença julgou procedente a ação para condenar a Apelante ao pagamento de R$ 13.500 (treze mil e quinhentos reais) aos autores, referente a indenização do seguro obrigatório de morte causado por veículo automotor.

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ÚNICOS HERDEIROS

O Apelante assevera que não há comprovação nos autos de que os Apelados são os únicos herdeiros do
de cujus
, portanto, devem ser julgados improcedentes os pedidos iniciais.

Analisando os autos verifica-se que a Apelante não apresenta nos autos nenhum argumento sobre a suficiência da comprovação da qualidade de únicos herdeiros, guardando a referida tese para ser apresentada somente em sede recursal, caracterizando nítida inovação recursal,
pratica
rechaçada pela jurisprudência desta Corte de Justiça.

Senão vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO – AUSÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO – APRESENTAÇÃO DE MERO ATESTADO/ DECLARAÇÃO - PROFISSIONAL NÃO HABILITADO NO CREA – RECURSO PROVIDO.

1. Vistoria nos aparelhos eletrônicos com elaboração de mera declaração genérica e unilateral, emitido por empresa privada de manutenção de eletrodomésticos, afirmando tão somente que “queda e oscilação de energia” gerou o dano nos aparelhos, não é suficiente para demonstrar o nexo de causalidade e a responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica, especialmente por não comprovar que a sobrecarga ocorreu na rede de energia externa.

2. Necessidade de assinatura e identificação do responsável técnico, com expressa menção ao indispensável documento do CREA, respeitando-se os artigos 13 e 14 da Lei Federal 5.194/1966 que regula o exercício da profissão de Engenheiro.

3. Tratando-se de inovação recursal, não pode o tribunal conhecer de matéria não suscitada e apreciada em primeiro grau, sob pena de supressão de instância

(N.U 1027595-79.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2024,
Publicado
no DJE 17/06/2024) (grifo nosso)

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AUSÊNCIA DE LTCAT. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MÓVEL RECURSAL PELA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA. INOVAÇÃO RECURSAL. PEDIDO NÃO REALIZADO NA ORIGEM. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Hipótese em que a parte recorrente se insurge contra a sentença sob o fundamento de que é necessária a realização de perícia para confecção de LTCAT, contudo, sem que a matéria fosse trazida na origem.

2. É incabível a inovação da tese inicial com matérias não erigidas em primeiro grau de jurisdição, a fim de resguardar o princípio do duplo grau de jurisdição, o contraditório e a ampla defesa.

3. Recurso não conhecido

(N.U 1006022-90.2022.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 27/05/2024,
Publicado
no DJE 31/05/2024)

Dessa forma, configurada a inovação recursal, é defeso ao Tribunal não conhecer da matéria não debatida na origem, sendo arguida somente em grau recursal, por violação ao duplo grau e supressão de instância.

AUSÊNCIA DE ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO

O Apelante assevera que não há no presente caso hipótese de cobertura do seguro, tendo em vista que a causa da morte do
de cujus
foi por arritmia cardíaca, hemorragia cerebral e choque elétrico, assim, não sendo ocasionado por nenhum tipo de acidente de trânsito.

Além disso, como se constata da dinâmica do acidente, a vítima se encontrava do lado de fora do caminhão quando sofreu a descarga elétrica, portanto, não há que se falar em cobertura do seguro DPVAT.

Todavia, como anotou o
MinistroRicardo
Villas Bôas
Cueva
no
AgInt
no REsp n. 1.575.062-MT"
Nesse contexto, embora a regra seja o sinistro ocorrer em via pública, com o veículo em circulação, há hipóteses, excepcionais, em que o desastre pode se dar com o veículo parado ou estacionado, a exemplo de explosões, incêndios e danos oriundos de falha mecânica ou elétrica a prejudicar o condutor ou terceiros. O essencial, portanto, é que o veículo seja o causador do dano - mesmo que não esteja em trânsito - e não mera concausa passiva do acidente, como sói acontecer em condutas imputáveis à própria vítima quando cai de um automóvel inerte, sendo este apenas parte do cenário do infortúnio
."

Segundo o entendimento acima transcrito, portanto, resta verificar se o veículo contribuiu ou foi o causador da morte do Sr. Airton para verificar hipótese de cobertura do seguro.

Da descrição dos fatos do acidente, verifica-se que o Sr. Airton conduzia uma carreta de placa JYX-4221 e que ao descarregar areia no local determinado a caçamba do veículo veio a esbarrar no fio de energia de alta tensão da Energisa e que o Sr. Airton teria corrido para desligar o hidráulico, momento em que recebeu uma alta descarga elétrica o lançando em óbito ao solo.

Perceba que o caminhão foi a causa determinante para a sua morte tendo em vista que a descarga elétrica se deu diante da caçamba do caminhão ter entrado em contato com os fios de alta tensão da rede de energia, restando comprovado o nexo causal.

Diante disso não há que se falar em ausência de cobertura.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DPVAT. MORTE. DESCARGA ELÉTRICA. ELETROPLESSÃO. VEÍCULO QUE PARTICIPOU ATIVAMENTE DO SINISTRO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA REFORMADA. 1. Como é cediço, em que pese a regra para o pagamento do seguro DPVAT seja o acidente ocorrer em via pública, com o veículo em circulação, excepcionalmente admite-se que o sinistro ocorra com o automóvel parado ou estacionado. O fundamental é que o veículo seja o causador do dano,
independente
de estar em trânsito, e que ele não seja
mera
concausa passiva do acidente, como acontece em condutas imputáveis à própria vítima, a exemplo de cair de um automóvel inerte, situação em que o semovente apenas faz parte do cenário do infortúnio. Precedentes.
2. In
casu
, as provas jungidas aos autos levam à conclusão de que a única razão do acidente sofrido pela vítima foi a descarga elétrica que recebeu quando o caminhão em que trabalhava encostou em fios de alta-tensão, ao manejar a caçamba para descarregar a carga. Com efeito, é certo que o veículo não consistiu em mera concausa passiva, pois foi a razão determinante do óbito, sendo evidente a relação de causalidade (nexo causal).
APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA
.

(TJ-GO 5206135-85.2018.8.09.0006, Relator: SEBASTIÃO LUIZ FLEURY - (DESEMBARGADOR), 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 26/11/2020) – Grifo nosso

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – DESCARGA ELÉTRICA QUE CAUSA A MORTE – AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE – INDENIZAÇÃO INDEVIDA. 1. Discute-se no presente recurso: a) o cabimento da indenização pelo seguro obrigatório por descarga elétrica; e b) a comprovação da condição de companheira da autora para pleitear a verba. 2.
Só de há falar em indenização securitária "Se o veículo de via terrestre, em funcionamento, teve participação ativa no acidente, a provocar danos pessoais graves em usuário"
(
AgInt
no REsp 1575062/MT, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 15/09/2016,
DJe
30/09/2016). 3. Quando o veículo é
mera
concausa passiva do acidente não há falar em indenização pelo seguro obrigatório – DPVAT. 4. Apelação conhecida e provida.

(TJ-MS - Apelação Cível: 0802326-12.2014.8.12.0029 Naviraí, Relator: Des. Paulo Alberto de Oliveira, Data de Julgamento: 28/01/2020, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 30/01/2020) – Grifo nosso

CORREÇÃO MONETÁRIA E PEDIDO ADMINISTRATIVO

A Apelante aduz que diante da ausência de pedido administrativo para abertura do sinistro e recebimento do seguro, a segurador não esteve em mora com os beneficiários e, diante disso, não haveria que se falar em correção monetária dos valores.

Entretanto, a Súmula 580 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelece que a correção monetária sobre as indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez deve incidir a partir da data do evento danoso.

Súmula 580-STJ:
A correção monetária nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 7º do art. 5º da Lei nº 6.194/1974, redação dada pela Lei nº 11.482/2007, incide desde a data do evento danoso. STJ. 2ª Seção. Aprovada em 14/09/2016,
DJe
19/09/2016 (Info 590).

Nesse sentido, ainda que houvesse requerimento administrativo, é entendimento pacificado de que a correção monetária do seguro DPVAT em caso de morte do segurado se dará desde a data do evento danoso, assim como previsto no entendimento sumulado.

CONCLUSÃO

Como consignado acima, a análise da insurgência acerca da comprovação de herdeiros resta prejudicada diante da nítida inovação recursal.

De outro giro, verificou-se que veículo automotor foi a causa determinante para a morte do segurado, demonstrando nítido nexo causal para justificar a condenação ao pagamento do seguro.

Além disso, conforme entendimento sumulado, a correção monetária incide a partir do evento danoso, portanto, não há que se reformar a sentença recorrida.

Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso e
NEHO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Na oportunidade, majoro os honorários sucumbenciais para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11 do CPC.

É como voto.
”

A parte Embargante assevera que o acórdão apresenta vícios de omissão, entretanto, revisando a mencionada decisão, verifica-se que a matéria foi amplamente analisada e fundamentada com base jurídica e jurisprudencial suficiente para compreender o entendimento aplicado.

Além disso, importa salientar que o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Egrégio Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RESULTADO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar o erro material.

2. “Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018,
Publicado
no DJE 03/07/2018)

3.
Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
EDSON DIAS REIS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE
22/03/2024
) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – INVIABILIDADE – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS – PREQUESTIONAMENTO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 –
Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida deliberou sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa
.

2 –
O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

3 –
O prequestionamento, nos Embargos de Declaração, ainda deve seguir os pressupostos de admissão do aludido recurso, qual seja, a presença de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

(N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PÚBLICO,
HELENA
MARIA BEZERRA RAMOS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024,
publicado
no DJE
26/03/2024
) (grifo nosso)

Desta feita, conforme se extrai da jurisprudência hodierna, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas tão somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Em outras palavras, desde que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

Dito isso, a irresignação do Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025